Tribunal: TJES
Processo: 5025094-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025094-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULA ASSUNCAO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA RÉ, SENDO DOIS CARTÕES UM FÍSICO E OUTRO VIRTUAL, E DESDE 2021 VEM SOFRENDO LANÇAMENTOS INDEVIDOS POR COMPRAS NÃO EFETUADAS. A REQUERIDA ACREDITA QUE TEVE SEU CARTÃO CLONADO, PORÉM, MESMO APÓS AFIRMAR JUNTO A INSTITUIÇÃO QUE NÃO AUTORIZOU AS COMPRAS ESTAS FORAM EFETIVADAS. É NECESSÁRIO DESTACAR QUE O CARTÃO FÍSICO NÃO É HABILITADO PARA COMPRAR ONLINE, PORÉM, O MESMO FOI UTILIZADO POR TERCEIROS PARA REALIZAR TAIS COMPRAS NA MODALIDADE DÉBITO. A SITUAÇÃO OCORREU EM 04 OPORTUNIDADES, SENDO QUE RECEBEU MENSAGENS DE SMS NAS QUAIS RESPONDEU QUE NÃO RECONHECIA AS COMPRAS, PORÉM, OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO DEBITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. EM OUTRAS OPORTUNIDADES, COMO JÁ DESCRITO, FORAM REALIZADAS COMPRAS ON-LINE MESMO COM A FUNÇÃO ESTANDO DESABILITADA NO CARTÃO UTILIZADO. EM JULHO E AGOSTO DE 2022 TEVE NOVAMENTE DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM SUA CONTA SENDO QUESTIONADO PELO BANCO SOMENTE APÓS AUTORIZAR A COMPRA. DIANTE DAS REITERADAS FALHAS ENTROU EM CONTATO COM O BANCO TEVE O CARTÃO BLOQUEADO, SEM TER DIREITO A ESTORNO. APÓS PASSAR UM TEMPO SEM PODER UTILIZAR O CARTÃO, VIU-SE COM O PROBLEMA OCORRENDO NOVAMENTE, TENDO QUE LIGAR AO SAC, PROTOCOLO N.º 204653896, MOMENTO EM QUE EXPLICOU NOVAMENTE TODOS OS TRANSTORNOS, SEM A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, VISTO QUE APENAS FORAM IMPEDIDOS NOVOS DESCONTOS, PORÉM, NÃO HOUVERAM QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES PARA QUE FOSSE DISPONIBILIZADO O ESTORNO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PARA BUSCAR: A) TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS INDEVIDA E QUE COLACIONE AOS AUTOS O ÁUDIO DO ATENDIMENTO REALIZADO NO PROTOCOLO N.º 204653896, B) CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 E C) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 139,90, JÁ EM DOBRO, OU NA FORMA SIMPLES DE R$ 69,95. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 69,95, B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 69,95 E C) CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO AFASTA O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA. EVIDENTE NO CASO A FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)